Tribunal: TJMT
Processo: 0004189-70.2017.8.11.0025
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0004189-70.2017.8.11.0025 – CLASSE CNJ - 417 – COMARCA DE JUÍNA
APELANTES:
EDSON FERNANDO SULZBACHER
JHONATA ANTUNES THEISEN
ZAQUEU PESSOA ROQUE
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS DEFENSIVOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO – AUSÊNCIA – DEFICIÊNCIA DESCRITIVA NAS RAZÕES – SÚMULA 713/STF – PRELIMINAR ACOLHIDA – APELO NÃO CONHECIDO – 2. MÉRITO – 2.1. PRETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO PELA TESE ACUSATÓRIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2.2. PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES ANTERIORES – FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA – ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO 2.3. REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA – PRETENDIDO ABRANDAMENTO – PROCEDÊNCIA – PENA IGUAL A OITO ANOS – MODULARES JUDICIAIS FAVORÁVEIS – RÉU PRIMÁRIO – DESCONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – 3. APELO DE EDSON NÃO CONHECIDO – APELO DE ZAQUEU CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DE JHONATA CONHECIDO DE INTEGRALMENTE PROVIDO.
1. Não se tratando de simples ausência de indicação expressa das alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, mas de omissão processual essencial ao mínimo exercício do contraditório por parte do órgão acusatório, visto que, além da ausência de delimitação da hipótese de nulidade que permeia a súplica recursal, não houve qualquer pormenorização nas razões que permitisse suprir a deficiência descritiva sobre qualquer das hipóteses de fundamentação vinculada sobre as quais deve repousar o anseio apelatório, consoante exige o dispositivo da lei processual penal acima referida, e o enunciado da Súmula 713/STF, impossível conhecer o recurso defensivo.
2. Mérito.
2.1 Os jurados decidem ex conscientia propria. Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Constitucional obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, sendo de rigor a manutenção da condenação.
2.2. Mantém-se incólume a utilização da fração de 1/6 de aumento da pena-base, calculada sobre a pena mínima cominada em abstrato em razão de mau antecedente, inclusive porque pesa contra o coapelante, vários registros criminais com condenação anterior definitiva não caracterizadores de reincidência.
2.3. Tendo a sentença afrontado as disposições do art. 33, § 2o, “a”, do CP, ao fixar o regime inicial fechado de cumprimento da pena ao réu primário, por conta da exclusiva consideração da quantidade de pena imposta [08 anos de reclusão] desprezando inclusive o art. 387, § 2o, do CPP, que exige a dedução do tempo de prisão, impõe-se reconhecer a fragilidade do regime mais gravoso, que deve obedecer à regra do art. 33, § 2o, “b”, c/c 387, § 2o do CPP, ou seja, o regime inicial semiaberto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004189-70.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON FERNANDO SULZBACHER - CPF: 053.223.971-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONATA ANTUNES THEISEN - CPF: 060.739.141-30 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), ZAQUEU PESSOA ROQUE - CPF: 023.980.881-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORESTINO PAULO DA ROCHA - CPF: 340.026.851-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES
CRIMINAIS – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO –
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS DEFENSIVOS
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO – AUSÊNCIA – DEFICIÊNCIA DESCRITIVA NAS RAZÕES – SÚMULA 713/STF – PRELIMINAR ACOLHIDA –
APELO NÃO CONHECIDO
–
2. MÉRITO –
2
.1. PRETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS
– IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO PELA TESE ACUSATÓRIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
2.2. PENA-BASE
– MAUS ANTECEDENTES – PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES ANTERIORES – FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA – ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO -
2.3. REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA
– PRETENDIDO ABRANDAMENTO – PROCEDÊNCIA – PENA IGUAL A OITO ANOS – MODULARES JUDICIAIS FAVORÁVEIS – RÉU PRIMÁRIO – DESCONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA –
3. APELO DE EDSON NÃO CONHECIDO
–
APELO DE ZAQUEU CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DE JHONATA CONHECIDO DE INTEGRALMENTE PROVIDO
.

1. Não se tratando de simples ausência de indicação expressa das alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, mas de omissão processual essencial ao mínimo exercício do contraditório por parte do órgão acusatório, visto que, além da ausência de delimitação da hipótese de nulidade que permeia a súplica recursal, não houve qualquer pormenorização nas razões que permitisse suprir a deficiência descritiva sobre qualquer das hipóteses de fundamentação vinculada sobre as quais deve repousar o anseio apelatório, consoante exige o dispositivo da lei processual penal acima referida, e o enunciado da Súmula 713/STF, impossível conhecer o recurso defensivo.

2. Mérito.

2.1 Os jurados decidem
ex conscientia propria
. Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Constitucional obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, sendo de rigor a manutenção da condenação.

2.2. Mantém-se incólume a utilização da fração de 1/6 de aumento da pena-base, calculada sobre a pena mínima cominada em abstrato em razão de mau antecedente, inclusive porque pesa contra o coapelante, vários registros criminais com condenação anterior definitiva não caracterizadores de reincidência.

2.3. Tendo a sentença afrontado as disposições do art. 33, § 2o, “a”, do CP, ao fixar o regime inicial fechado de cumprimento da pena ao réu primário, por conta da exclusiva consideração da quantidade de pena imposta [08 anos de reclusão] desprezando inclusive o art. 387, § 2o, do CPP, que exige a dedução do tempo de prisão, impõe-se reconhecer a fragilidade do regime mais gravoso, que deve obedecer à regra do art. 33, § 2o, “b”, c/c 387, § 2o do CPP, ou seja, o regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os presentes recursos de apelação criminal interpostos em tempo e forma [certidão no id. 111368624, fl. 1203-pdf] pelas defesas de
Edson Fernando Sulzbacher
, qualificado e representado pela 2a Defensoria Pública de Juína/MT, na pessoa do Dr. João Tomaz Neto [id. 111368600, fl. 1128-pdf],
Zaqueu Pessoa Roque
, representado pela 2a Defensoria Pública da comarca de Juína/MT, na pessoa do Dr. Marcelo Pompeo Pimenta Negri [id. 111368607, fls. 1140/1153-pdf], e
Jhonata Antunes Theisen
, representado pelo Dr. Caio Fernando Gianini Leite OAB/MT 20.037-A, colima a anulação do Júri Popular, ou a reforma da pena aplicada nos autos da Ação Penal n. 0004189-70.2017.8.11.0025 [cód. 132575] da 3a Vara da comarca de Juína/MT, e que condenou
o primeiro
à pena privativa de liberdade de
12 anos de reclusão, em regime inicial fechado
,
o segundo
à reprimenda de
08 anos de reclusão, em regime inicial fechado
, e o
terceiro
, à reprimenda de
16 anos de reclusão, em regime inicial também fechado
, nos termos do art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 29, do CP, por fato ocorrido em 09 de janeiro de 2017, por volta de 12h40min, em via pública, avenida Paranaguá, próximo ao posto de combustíveis “
Posto M5
”, localizado no Módulo 5, em Juína/MT, e que vitimou
Orestino Paulo da Rocha
.

RAZÕES DE APELAÇÃO DE EDSON FERNANDO SULZBACHER

A defesa de
Edson
postula [id. 111368600, fls. 1128/1131-pdf] “[...]
a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitado o princípio da vedação à reformatio in pejus (CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF)
” [id. 111368600, p. 4, fl. 1131-pdf], pugnando, assim, pela
anulação do Júri Popular e a submissão do recorrente a um novo julgamento
.

RAZÕES DE APELAÇÃO DE ZAQUEU PESSOA ROQUE

Já a defesa de
Zaqueu
recorre na forma do art. 593, III, “c” e “d”, do CPP, e postula [id. 111368607, fls. 1140/1153-pdf] a
anulação do Júri Popular
sob o prisma da negativa de autoria, já que nega ter emprestado a arma de fogo que ceifou a vida da vítima Orestino, salientando ainda inexistirem elementos probatórios que digam o contrário, já que ele não esteve na cena do crime, e as únicas inferências a esse respeito estão calcadas nos contraditórios interrogatórios dos coacusados que o delataram.

No mais, impugna a
dosimetria da pena
, salientando que
não houve motivação idônea para justificar a elevação da pena-base em dois anos de reclusão
, que entende ofender o princípio da individualização da pena, art. 5o, XLVI, da CF, pugnando pela mitigação da fração para 1/8 sobre a mínima cominada em abstrato.

RAZÕES DE APELAÇÃO DE JHONATA ANTUNES THEISEN

O escopo ansiado pela defesa de
Jhonata
tem assento no art. 593, III, “c”, do CPP [id. 111368613, fls. 1172/1176-pdf] e rebate apenas a fixação de regime inicial mais brando para que cumpra a pena privativa de liberdade, já que a autoridade judiciária sentenciante não fundamenta concretamente o regime mais gravoso, cuidando-se, de outro lado, de réu que na época dos fatos era menor de 21 anos de idade, e que confessou a conduta delitiva, sendo-lhe reconhecida participação de menor importância no fato.

CONTRARRAZÕES

A douta Promotoria de Justiça, por sua vez [id. 111368620, fls. 1185/1199-pdf], postula o
não conhecimento
do recurso de apelação interposto pela defesa de
Edson
, por entender que não há fundamento algum trazido nas razões de apelação sobre a necessidade de anulação do Júri Popular, ofendendo o princípio da dialeticidade em matéria processual penal.

Postula ainda que, acaso conhecido, seja o recurso antes referido
desprovido
, porque existem suficientes elementos a determinar a autoria e materialidade dos fatos, inclusive confissão do próprio apelante sobre a coautoria delitiva do homicídio.

Quanto ao recurso de
Zaqueu
, postula o
desprovimento da pretensão anulatória
proposta nas razões de apelação, já que as provas judicializadas estabelecem a certeza da coautoria e materialidade do fato incriminador, a exemplo das delações formalizadas pelos coacusados também condenados, bem como em depoimento testemuinhal.

Quanto à reforma da pena aplicada a
Zaqueu
, alega que
a fração de 1/6 de aumento da pena-base, calculada sobre a mínima cominada em abstrato
para o tipo penal do art. 121, § 2o, IV, do CP,
não é desproporcional e nem irrazoável
a ponto de permitir o provimento da súplica recursal, de modo que
deve ser mantida
.

Por último, em relação ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena proposto pela defesa de
Jhonata
, considerando que a pena ficou estabelecida em quantidade não superior a oito anos, e considerando a ausência de modulares judiciais desfavoráveis, entende possível e impositivo o
provimento do anseio recursal defensivo
, para o fim de reformar o regime inicial de cumprimento de pena para o inicial
semiaberto
.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, visto a ausência de feito anterior capaz de gerar prevenção, cf. termo de análise de prevenção no id. 111961480, fl. 1206-pdf.

A certidão no id. 111961481, fl. 1207-pdf, apontou que o processo e julgamento do apelo criminal independe de prévio recolhimento de preparo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina pelo conhecimento de todos os apelos e o
desprovimento dos apelos de Edson e Zaqueu, e o provimento do recurso de Jhonata
:

“
Apelação criminal
: Homicídio Qualificado. Artigo 121, §2o, incisos I e IV do Código Penal. –
I - Da preliminar
: – De não conhecimento do recurso do apelante Edson por violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo Parquet de primeiro grau em sede de contrarrazões. –
Inocorrência
– Embora a defesa técnica do apelante Edson tenha apresentado recurso genérico em suas razões recursais, é possível verificar que o apelante manifestou expressamente, quando foi intimado pessoalmente da sentença, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado na sentença condenatória, motivo pelo qual o recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. – Desse modo, sem maiores delongas, o recurso do apelante Edson deve ser conhecido. –
II - Do mérito dos recursos defensivos
:
1)
Da pretendida anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas dos autos em relação aos apelantes Edson e Zaqueu. –
Improcedente
– Decisão proferida pelo Conselho de Sentença, com base em todas as provas produzidas nos autos, as quais foram submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sentença popular condenatória que deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos, autoria e materialidade devidamente comprovadas. – No caso posto a julgamento, a acusação apresentada pelo representante do Parquet de piso, foi amparada em prova técnica e prova testemunhal, as quais não coadunam com as versões apresentadas pelas defesas dos apelantes Edson e Zaqueu, pois fora comprovado nos autos, que o apelante Edson efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima Orestino, resultando em sua morte. Tendo auxílio do apelante Jhonata, que foi o responsável por conduzir a motocicleta usada na empreitada criminosa. E que a arma de fogo utilizada para prática do crime de homicídio, foi emprestada pelo apelante Zaqueu. – Na esteira do que foi salientado, subsiste indiscutível e soberana a decisão condenatória, a qual deverá permanecer intocada, isto porque a decisão dos jurados não se mostra arbitrária, pois se deu com base nas provas produzidas nos autos, restando imperiosa a condenação dos apelantes Edson e Zaqueu, nos exatos termos da sentença condenatória. –
2)
Pleito pela revisão da dosimetria da pena-base imposta ao apelante Zaqueu para que seja fixada utilizando-se a fração de 1/8 para a sua exasperação. –
Inadmissibilidade
– Observe-se que na primeira fase de fixação da pena, o magistrado a quo fixou a reprimenda corporal em 02 (dois) anos acima do mínimo previsto para o crime em comento, vez que valorou negativamente, os antecedentes criminais, fixando a pena-base do crime de homicídio qualificado em 14 (quatorze) anos de reclusão, utilizando-se da fração de 1/6 (um sexto), o que vai de encontro ao entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STJ. – In casu, como se vê, a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal estabelece o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que o magistrado sentenciante bem valorou negativamente os antecedentes criminais (Id n°. 111368496-Pág. 01/07), devido o apelante possuir 04 (quatro) condenações definitivas por crimes praticados anteriormente ao narrado neste processo. Ademais, consabido a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu é apta a ensejar a exasperação da reprimenda basilar. – Dosimetria que obedeceu os critérios de individualização da pena, em estrita aplicação do art. 59 do CP, pena-base imposta ao apelante Zaqueu que não comporta redimensionamento. –
3)
Pretendida fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena para o apelante Jhonata. –
Admissibilidade
– In casu, consta dos autos que o apelante Jhonata foi condenado a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão, é réu primário e não possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, fazendo jus a alteração do regime inicial do cumprimento da sua pena para o regime semiaberto, conforme disciplina os artigos 33 § 2o, ‘b’, 33, §3o e 59 todos do Código Penal. – Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou, através da Súmula 719, que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está subordinada, de modo absoluto, ao aconselhado nas alíneas do § 2o do art. 33 do Código Penal, desde que faça em decisão suficientemente motivada. Confira-se: Súmula 719: ‘A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’. – Sob este prisma, resta procedente o pedido defensivo, devendo ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena do apelante Jhonata para o semiaberto. –
Pelo desprovimento dos apelos interpostos pelos recorrentes Edson e Zaqueu, e, provimento do apelo interposto pelo recorrente Jhonata, para que seja alterado o seu regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo-se, no mais, incólume a sentença hostilizada
” [parecer, id. 114326981, pp. 1-2, fls. 1210/1211-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

[PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analiso primeiramente a preliminar aviada pela douta acusação, de
não conhecimento do recurso de apelação criminal
interposto por
Edson Fernando Sulzbacher
, sob o prisma da ofensa ao princípio da dialeticidade em matéria recursal.

Consta que a defesa apresentou as razões no id. 111368600, fls. 1128/1131-pdf sustentando de forma genérica, pedido de “[...]
reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitado o princípio da vedação à reformatio in pejus (CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF)
” [id. 111368600, p. 4, fl. 1131-pdf], pugnando, na sequência, pela
anulação do Júri Popular e a submissão do recorrente a um novo julgamento
.

De sua parte, o eminente parecerista enfocou a possibilidade de conhecimento do apelo, sob o prisma de que “[...]
embora a defesa técnica do apelante Edson tenha apresentado recurso genérico em suas razões recursais, é possível verificar que o apelante manifestou expressamente, quando foi intimado pessoalmente da sentença, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado na sentença condenatória, motivo pelo qual o recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
” [parecer, id. 114326981, p. 7, fl. 1216-pdf].

Analisando a questão posta, embora o eminente parecerista anexe entendimento da c. 1a Câmara Criminal desta Corte de Justiça, nos autos de ApCr PJe 0008241-92.2012.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, j. 07/12/2021, DJE 13/12/2021], evidentemente não se aplica ao caso ora versando.

O princípio da dialeticidade preconiza que a parte recorrente deve manifestar sua inconformidade com a decisão combatida
de forma específica, apresentando as razões de fato e de direito que ensejam um novo julgamento
.

Em matéria de Júri Popular, onde, diferentemente de outros crimes,
a devolutividade da apelação criminal está vinculada aos fundamentos de sua interposição
[Súmula 713/STF], não se aplica a devolutividade recursal plena de que trata o art. 601 do CPP, sob pena de vulneração ao princípio da soberania dos veredictos.

No caso, o termo de interposição não menciona qual hipótese de admissibilidade está circunscrito o pedido de anulação do Júri Popular, estando calcado “
no disposto no art. 600 do Código de Processo Penal
” [id. 111368600, p. 1128-pdf], ou seja, ressente de qualquer esclarecimento sobre qual das hipóteses do art. 593, III, do CPP, e
mesmo nas razões, não esclareceu uma linha sobre
a) nulidade posterior à pronúncia; b) contrariedade da sentença à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Não se tratando de simples ausência de indicação expressa das alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, a exemplo do que já foi analisado por ocasião da ApCr PJe 0003240-98.2017.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a CCr, j. 26/5/2021, DJE 07/6/2021, mas de omissão processual essencial ao mínimo exercício do contraditório por parte do órgão acusatório, visto que, além da ausência de delimitação da hipótese de nulidade que permeia a súplica recursal, não houve qualquer pormenorização nas razões que permitisse suprir a deficiência descritiva sobre qualquer das hipóteses de fundamentação vinculada sobre as quais deve repousar o anseio apelatório, consoante exige o dispositivo da lei processual penal acima referida, e o enunciado da Súmula 713/STF, impossível conhecer o recurso defensivo.

Nesse sentido:

“[...]
Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento de pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 129, § 3o do CP, se formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque ‘(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)’ (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)
[...]” [TJMT, ApCr PJe N.U 0001006-61.2017.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021].

“
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado.
[...]” [STF, HC 207206 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229

DIVULG 18-11-2021

PUBLIC 19-11-2021].

Ante o exposto,
acolho a preliminar acusatória
e
não conheço do recurso de apelação
interposto em prol de
Edson Fernando Sulzbacher
, qualificado, por ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a absoluta deficiência descritiva de qualquer das hipóteses do art. 593, III, do CPP, o que faço nos termos do enunciado da Súmula 713/STF.

É como voto.

V O T O [MÉRITO]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Passo a analisar os demais recursos.

I. APELO DE ZAQUEU PESSOA ROQUE

O anseio anulatório proposto pela defesa de
Zaqueu Pessoa Roque
repousa na negativa de autoria e ausência de prova cabal de sua coparticipação no crime de homicídio que vitimou Orestino Paulo da Rocha.

Segundo assinalou a denúncia, confirmada pelo e. Conselho de Sentença, ele teria sido o responsável por emprestar a arma para que
Edson
– réu confesso – pudesse dar cabo à vida da vítima, inclusive comemorou/elogiou a conduta homicida após o fato, consoante descrição abaixo:

“
A atuação do denunciado 3)ZAQUEU foi imprescindível ao êxito da empreitada, eis que ciente do plano homicida, cedeu/emprestou sua arma de fogo ao denunciado 1)EDSON e, ainda, interessou-se pelo desfecho da execução e comemorou/elogiou o desempenho do denunciado 1) EDSON, o que demonstra que o denunciado 3)ZAQUEU aderiu à conduta delitiva dos executores, prestando-lhes auxilio material e moral
” [denúncia, id. 111361588, p. 6, fl. 16-pdf].

Sobre o tema, embora
Zaqueu
negue qualquer envolvimento no fato delituoso, dizendo em plenário que ficou sabendo do homicídio no mesmo dia do crime, mas não sabia quem era o autor, e que não emprestou qualquer arma, a
testemunha preservada
, ao prestar depoimento na Instrução Maior [ids. 111368555 a 111368556, fls. 1021/1022-pdf], foi segura e, corroborando a confissão delatória de
Edson
na fase inquisitorial, disse que logo após o crime contra Orestino, ouviu uma conversa de
Zaqueu
no telefone com alguém dizendo que “Polaquinho” era “de rocha”, ou seja, foi firme no propósito de ceifar a vida da vítima.

A referida testemunha preservada ainda confirmou nesse mesmo depoimento que
Jhonata
lhe confidenciou que a arma de fogo utilizada para o crime fornecida pelo “primo”, corroborando assim a confissão delatória inquisitorial do próprio
Jhonata Antunes Theisen
, de que ouviu Josué dizer que “
a arma que POLAQUINHO usou era de ZAQUEU
” [id. 111361588, p. 107, fl. 117-pdf], bem como, a delação de
Edson Fernando Sulzbacher
de que “[...]
procurou ZAQUEU perguntando se o mesmo tinha uma arma de fogo para vender; QUE ZAQUEU disse que não tinha, mas que possuía uma arma de fogo de uso; QUE em 07/01/2017 ZAQUEU emprestou uma arma de fogo calibre .38 cor preta; QUE o interrogando afirma que disse para ZAQUE: eu vou cobrar a morte do DIONE
” [interrogatório inquisitorial de Edson, id. 111361588, p. 96, fl. 106-pdf], ou seja, antes de emprestar a arma de fogo,
Zaqueu
ouviu em alto e bom som sobre o propósito de
Edson
sobre a finalidade daquele empréstimo.

Depreende-se, portanto, da análise do feito, que o Conselho de Sentença, quando acolheu a tese do Ministério Público, quanto ao pedido de condenação de
Zaqueu
, optou pela versão mais verossímil debatida em plenário, motivo pelo qual não há como se reconhecer que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Assim, no caso em apreço, por expressa vedação do art. 593, III, “d”, do CPP, não pode o tribunal substituir-se ao Conselho de Sentença para anular a decisão, ante a inexistência de prova manifestamente contraria aos autos, sob pena de suprimir-se do Tribunal do Júri a competência originária que lhe é conferida constitucionalmente, cujas decisões se encontram sob o manto inafastável da soberania dos veredictos, motivo pelo qual deve ser mantida por seus fundamentos.

A Constituição da República, no artigo 5o, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular se mostre totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Entretanto, ressalto, para obter envergadura tal alegação, há imperativamente a necessidade de a decisão dos jurados chocar-se negativamente com as provas explicitadas nos autos.

A fim de elucidar esse delicado ponto, manifestam-se Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes:

“
É constante a afirmação de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela inteiramente destituída de qualquer apoio no processo, completamente divorciada dos elementos probatórios, que não encontra, enfim, amparo em nenhuma versão resultante da prova
” [STF, RT 667/361, RTJ 100/615, 117/1.273, 118/273; TJSP: RT 642/287, 669/299, RJTJSP 71/343, 99/445, 100/464, 102/465)” [
in

Recurso no processo penal
, 6.ed., ed. RT, 2009, p. 103].

Portanto, se os jurados optaram por versão condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do Tribunal Popular.

A título exemplificativo, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa, pois, além da necessidade de reexame probatório para fins de identificação acerca de qual período ficou estipulado entre cada causídico, não se constata prejuízo com a divisão do tempo.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3. Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base.

4. Legítima a exasperação da pena-base pelos motivos e circunstâncias do crime, com base na presença de qualificadoras sobejantes, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.

5. Não há falar em ofensa à proporcionalidade, diante do quantum da pena aplicado na origem, correspondente a 6 anos acima do mínimo legal pela existência de 3 vetoriais negativas, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito previsto no art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP. 6. Agravo regimental improvido
” [STJ, AgRg no AREsp 1317251/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019].

Não se pode olvidar, frisa-se, que somente se a decisão dos jurados estiver totalmente divorciada da realidade probatória, sem qualquer apoio nos autos, é que conduz à invalidade decisória, o que não ocorre no presente caso. Havendo opções probatórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana desse Tribunal organizado com base constitucional.

Ademais, cabe ao Conselho de Sentença, com exclusividade e de forma plena, a valoração e interpretação da prova, sem que estejam vinculados a critérios técnicos de apreciação do contexto probatório, incumbindo-lhes decidir quem disse a verdade e em que momento.

Não obstante o esforço da defesa, há nos autos, uma versão razoável, que ampara a decisão do Júri e esta deve ser respeitada.

Quanto à pena aplicada
, o escopo defensivo é a redução por entender que a utilização da fração de 1/6 sobre a mínima cominada em abstrato viola o princípio constitucional da individualização da pena.

Sobre o tema afeto à quantificação da pena-base, embora o
enunciado n. 39
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, adote cautela ao estabelecer que inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base,
o c.
Superior Tribunal de Justiça já aplicou em seus julgados dois sistemas da pena-base tarifada,
o primeiro
, que leva em conta o acréscimo de 1/6 incidente sobre a pena mínima cominada em abstrato para modular desfavorável, e que resulta no acréscimo de
02 dois de reclusão
para cada modular desfavorável, e
o segundo
, de 1/8 sobre o intervalo de apenamento previsto em abstrato, que resulta no acréscimo de
02 anos e 03 meses de reclusão
para cada modular desfavorável, o que, no caso em apreço, é flagrantemente maléfico ao apelante.

Explicou, entretanto, em diversos outros julgados, que não há falar em critério matemático impositivo para fixação da pena-base, mas, de mera referência que possibilita a averiguar se a pena-base foi aplicada por meio de fundamentação idônea e concreta. Vide, a respeito, STJ, AgRg no REsp 1.852.272/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 04/6/2020.

Nesse cenário, portanto, ainda que se pudesse ventilar a hipótese de aplicação de qualquer um dos critérios aritméticos antes propostos, a pena-base haveria de permanecer inalterada.

Com efeito, mantém-se incólume a utilização da fração de 1/6 de aumento da pena-base, calculada sobre a pena mínima cominada em abstrato em razão de mau antecedente, inclusive porque pesa contra o coapelante, vários registros criminais com condenação anterior definitiva não caracterizadores de reincidência.

Postas essas considerações, conheço e DESPROVEJO a pretensão da defesa de
Zaqueu Pessoa Roque,
por todas as suas frentes
.

II. APELO DE JHONATA ANTUNES THEISEN

O único escopo ansiado pela defesa deste apelante
é o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena aplicada.

Infere-se que a autoridade judiciária sentenciante reconheceu a absoluta ordinariedade das modulares judiciais e fixou ao apelante a pena-base mínima de 12 anos de reclusão. Na sequência, a despeito do reconhecimento da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP], manteve a pena em formação inalterada, nos termos do enunciado da Súmula 231/STJ, e, por último, reconhecendo a participação de menor importância [art. 29, § 1o, do CP], mereceu a redução de 1/3 da pena, fixada em definitivo em 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, “
nos termos do art. 33, § 2o, a, do CP, com possibilidade de progressão para o regime semiaberto em 09/11/2020 e cumprimento total da pena em 28/08/2025, sem levar em conta eventual PEP em curso
” [id. 111368565, p. 3, fl. 1039-pdf].

Com efeito, sem maiores delongas, tendo a sentença afrontado as disposições do art. 33, § 2o, “a”, do CP, ao fixar o regime inicial fechado de cumprimento da pena ao réu primário, por conta da exclusiva consideração da quantidade de pena imposta [08 anos de reclusão] desprezando inclusive o art. 387, § 2o, do CPP, que exige a dedução do tempo de prisão [e que, no caso, remonta de agosto de 2017, até a sentença datada de 22/7/2021, que lhe concedeu liberdade provisória] impõe-se reconhecer a fragilidade do regime mais gravoso, que deve obedecer à regra do art. 33, § 2o, “b”, c/c 387, § 2o do CPP, ou seja, o regime inicial semiaberto.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissenso ao parecer:

a)
acolho a preliminar acusatória
e
não conheço do recurso de apelação
interposto em prol de
Edson Fernando Sulzbacher
, qualificado, por ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a absoluta deficiência descritiva de qualquer das hipóteses do art. 593, III, do CPP, o que faço nos termos do enunciado da Súmula 713/STF;

b)
conheço e
desprovejo integralmente

o recurso de apelação interposto pela defesa de
Zaqueu Pessoa Roque
, mantendo incólume o
decisum
invectivado;

c)
conheço e

provejo integralmente

o recurso de apelação interposto pela defesa de
Jhonata Antunes Theisen
, qualificado, para o fim de abrandar o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
,
ex vi
do art. 33, § 2o, “b”, do CP, c/c art. 387, § 2o, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022